Tribunal: TJSP
Processo: 2006901-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO – Ausência de apreciação da questão suscitada – Decisão citra petita – Necessidade de enfrentamento dos argumentos trazidos pelas embargantes – Anulação de ofício – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006901-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GLP
BEBEDOURO
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
GÁS
LTDA.
e
TRANSPORTADORA BR LTDA, é agravado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, anularam a
decisão, prejudicado o recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006901-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.770 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2006901-52.2020 – SÃO PAULO.
Agravantes: GLP Bebedouro Comércio e Distribuição de Gás Ltda. e outra.
Agravada: Companhia Ultragaz S/A.
Juíza: Clarissa Rodrigues Alves.
Voto 23.770
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À
EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO DE CONEXÃO

Ausência de apreciação da questão suscitada

Decisão citra petita Necessidade de enfrentamento
dos argumentos trazidos pelas embargantes

Anulação de ofício Recurso prejudicado.
1. Agrava-se de decisão que, em embargos das agravantes à
execução da agravada, rejeitou embargos de declaração (fls. 572/573 e 580
dos autos originários).
Dizem que pleitearam, em sede de embargos à execução, o
reconhecimento de conexão entre a ação de execução e de conhecimento
proposta pela agravada, no entanto, a decisão foi omissa. Demais, na ação de
obrigação de fazer, discute-se da abusividade das cláusulas do contrato de
promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo, o que também será
feito na ação de execução. Portanto, há identidade de partes e causa de pedir.
Pedem efeito ativo.
Deferi efeito suspensivo (fl. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006901-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.770 - (jga)
3
Veio resposta (fls. 32/44).
É o relatório.
2. Anote-se que para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, tive acesso aos autos de origem, nos termos do art.
1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, todas as folhas abaixo
citadas são referentes ao processo de origem.
Anula-se de ofício a decisão recurso prejudicado. A decisão é
citra petita.
Isso porque, opostos embargos à execução pelas agravantes (fls.
01/22), foi alegada conexão entre a ação de execução da agravada
(no1097149-09.2019.8.26.0100) e de obrigação de fazer e não fazer, também
proposta pela recorrida (no 1003665-24.2019.8.26.0072) (notadamente fl.
06, item 3.2), não enfrentada pelo magistrado apenas deferida justiça
gratuita e indeferido do efeito suspensivo aos embargos do devedor (vide fls.
572/573).
Opostos embargos de declaração (fls. 576/579), houve sua
rejeição, sem qualquer apreciação acerca da referida alegação de conexão
(vide fl. 580).
O juiz tem o dever de enfrentar os argumentos trazidos aos autos
pelas partes e decidir as questões incidentais no processo (artigos 11, 141 e
489, § 1°, do CPC). Somente assim, o contraditório e a ampla defesa (com
todas suas facetas e consectários) poderão ser exercidos pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006901-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.770 - (jga)
4
possibilitada, também, da fiscalização da atividade jurisdicional.
Assim, urge nova decisão para que seja examinado dos
fundamentos apresentados pelas agravantes no tocante à conexão.
3. Pelo exposto, anula-se, de ofício, a decisão prejudicado o
recurso.
Vicentini Barroso